Tribunal: TJDFT
Processo: 0014863-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Conforme os artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a provável ocorrência de inovação recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator